Tribunal: TJBA
Processo: 8049064-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049064-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIO VARGAS DADALTO

Advogado(s)
:
FELIPE TEIXEIRA VIEIRA

AGRAVADO: JOSEMIR JOAQUIM TEIXEIRA e outros (5)

Advogado(s)
:
WILSON FEITOSA DE BRITO NETO

ACORDÃO

Ementa: Direito
e p
rocesso civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Ação possessória. Indeferimento de tutela provisória de urgência. Alegação de omissão e contradição no acórdão. Mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável do julgamento. Pretensão de rediscussão do mérito e revaloração do conjunto probatório. Impossibilidade na via estreita dos aclaratórios. Rejeição do recurso.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu tutela de urgência em ação possessória, na qual se pleiteava medida de caráter conservativo para impedir degradação ambiental e assegurar o resultado útil da demanda.

II. Questão em discussão

2.

O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a natureza conservativa da tutela de urgência requerida; (ii) estabelecer se há contradição na valoração do domínio registral em face da posse fática consolidada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões relevantes ao julgamento.

5. O acórdão analisou a alegada natureza conservativa da tutela e concluiu pela ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, diante da complexidade fática.

6. A prova pericial demonstrou ocupação e exploração produtiva do imóvel por ambas as partes ao longo de décadas, afastando a plausibilidade de paralisação das atividades.

7. Não há contradição interna, pois a decisão adotou interpretação coerente ao privilegiar a posse em sede de cognição sumária.

8. A tutela possessória não pode se fundamentar exclusivamente no domínio registral quando há posse consolidada e controvérsia fática relevante.

9. As alegações recursais evidenciam mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito.

10. O prequestionamento dispensa menção expressa a dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria, além da incidência do art. 1.025 do CPC.

IV.

Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
8049064-51.2025.8.05.0000
, em que é
embargante
LÚCIO VARGAS DADALTO

e embargad
a

JOSEMIR JOAQUIM TEIXEIRA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.